Tribunal: TJBA
Processo: 8000323-28.2019.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000323-28.2019.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s)
:
ITALO PASSOS DE ALMEIDA

APELADO: IVANEIDE GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO, POLIANA DE SOUZA BRITO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NÍVEL. LEI MUNICIPAL Nº 270/2009. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Tabocas do Brejo Velho contra
a
sentença pro
latada
em Ação Ordinária, ajuizada por servidora efetiva do
M
agistério municipal, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a prescrição quinquenal e condenar o
E
nte
P
úblico à implementação do piso salarial nacional do
M
agistério como vencimento básico, à progressão funcional por nível no
patamar
de 10%, ao pagamento da gratificação de regência de classe, bem como
à quitação
das diferenças retroativas e
dos
reflexos legais, afastando a progressão horizontal por referência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se o Município implementou, de forma correta e integral, o Piso Salarial Nacional do
M
agistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008; estabelecer se a servidora faz jus à gratificação de regência de classe, independentemente do adicional por tempo de serviço (quinquênio);
e
determinar se a progressão funcional por nível foi corretamente implementada, nos termos da Lei Municipal nº 270/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Federal nº 11.738/2008 possui natureza cogente e fixa o piso salarial nacional do
M
agistério como vencimento básico inicial da carreira, vedada sua fixação em valor inferior, conforme interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4167.

4.
O pagamento de rubrica complementar não supre a obrigação legal, quando o vencimento básico permanece inferior ao piso nacional vigente, sendo necessária a efetiva observância do valor mínimo legal.

5.
Não há previsão legal de escalonamento automático do piso em toda a carreira do
M
agistério, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 911, limitando-se a obrigação ao vencimento inicial.

6.
O adicional por tempo de serviço (quinquênio) e a gratificação de regência de classe possuem fundamentos, pressupostos fáticos e natureza jurídica distintos, não sendo admissível sua compensação ou absorção.

7.
A gratificação de regência de classe é devida à servidora que exerce efetiva docência sem compatibilização da reserva de carga horária para atividades extraclasse, nos termos do art. 33, § 1º, da Lei Municipal nº 270/2009.

8.
A progressão funcional por nível deve observar o
patamar
de 10%, previsto no art. 42 da Lei Municipal nº 270/2009, sendo irregular o pagamento parcial no percentual de 5%.

9.
Restou comprovado que a servidora preenche os requisitos legais para a progressão por nível, bem como que não houve implementação correta das vantagens pleiteadas, inexistindo perda superveniente do objeto.

10.
A prescrição quinquenal foi corretamente reconhecida, limitando os efeitos financeiros às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da
lide
.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 206, VIII, e 212-A, XII; ADCT, art. 60, III, “e”; Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 1º e 2º; Lei Municipal nº 270/2009, arts. 23, 25, 33, § 1º, 37 e 42; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STJ, REsp nº 1.426.210/RS, Tema 911, j. sob o rito dos recursos repetitivos.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000323-28.2019.8.05.0246,
oriundos da Comarca de
S
erra Dourada
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO
,
sendo
Apelad
a

IVANEIDE GONÇALVES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO

AO RECURSO.